Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717688-66.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EDSON PEREIRA GUEDES, AGDA VERBENIA DA CONCEIÇÃO E MARIA ELIZABETE DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. TEMA REPETITIVO 1.074 DO STJ. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da necessidade de recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, como condição para homologação da partilha e expedição do respectivo formal, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), firmando a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. 2. Extraindo-se dos autos que o IPTU e TLP incidentes sobre o imóvel foram objeto de parcelamento, com parcelas vincendas em aberto, tendo os Autores obtido Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, inexiste óbice para a expedição do formal de partilha, porquanto a norma prevista no art. 192 do CTN demanda interpretação sistemática em harmonia com o disposto nos arts. 151, IV, e 206 do mesmo Diploma Tributário. Precedentes da Turma. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, III e IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 123, 131, inciso III, 151, inciso VI, 156, inciso II, 186, 189, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, 619, inciso III, 664, §5o, do Código de Processo Civil, 31 da Lei 6.830/80 e 1.997 do Código Civil, sustentando que, embora não seja exigível a prévia quitação do ITCMD para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário), deve ser comprovado o pagamento dos demais tributos devidos pelo espólio. Assevera que o parcelamento não se confunde com o pagamento e a certidão positiva com efeito de negativa não é capaz de demonstrar a quitação do tributo no caso concreto. Indica, ainda, que o parcelamento foi cancelado, o que impede a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 123, 131, inciso III, 151, inciso VI, 156, inciso II, 186, 189, 192, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, 619, inciso III, 664, §5o, do Código de Processo Civil, 31 da Lei 6.830/80 e 1.997 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015